Tribunal: STF
Processo: ARE 1557192
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuições previdenciárias patronais. salário-paternidade. Natureza da verba. ofensa reflexa à constituição da república. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto por empresa contribuinte em mandado de segurança objetivando o reconhecimento da natureza indenizatória do salário-paternidade, com a consequente exclusão dessa verba da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, bem como a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à ação.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o salário-paternidade tem natureza indenizatória ou remuneratória, para fins de exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, e (ii) verificar se a controvérsia apresenta ofensa direta à constituição e repercussão geral suficiente para admitir o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A definição da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições sociais é questão de índole infraconstitucional, por demandar interpretação da legislação ordinária, como a Lei nº 8.212, de 1991, e a Lei nº 8.036, de 1990, não alcançando estatura constitucional.



    4. O STF, no Tema 908, assentou expressamente a ausência de repercussão geral sobre controvérsias envolvendo a natureza das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária, entendimento reiterado nos Temas 955 (FGTS) e 1.100 (contribuições previdenciárias). 



    5. A aplicação da tese firmada no RE 576.967/PR (Tema 72) – que trata exclusivamente do salário-maternidade – não pode ser estendida automaticamente ao salário-paternidade, pois a questão ainda não foi apreciada sob repercussão geral quanto a esse título específico, sendo matéria distinta e dependente de análise legislativa.



     6. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula deste STF.



     IV. Dispositivo e Tese



     7. Agravo regimental desprovido.



    _______________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXII e LIV; 7º, XIX; 150, I e IV; 195, I, “a”; CPC/2015, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.212/1991; Lei nº 8.036/1990; Lei nº 12.016/2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 576.967/PR (Tema 72), Pleno, j. 04.08.2020; STF, ARE nº 1.479.095-AgR/MS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STF, RE nº 486.518-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Segunda Turma, j. 22.04.2024; STF, RE nº 1.348.365-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14.02.2022; STF, ARE nº 1.324.667-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.11.2021; STF, ARE nº 1.550.210, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.07.2025.